Tribunal: TJDFT
Processo: 0047480-60.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0047480-60.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE PLANALTINA GO, ESPÓLIO DE VITORINO BEVINHAT, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O No ID 17441012, o apelante espólio de Sebastião de Souza e Silva requer a suspensão do presente processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, “até que seja concretizada a divisão amigável da gleba de terras da Fazenda Paranoá, registrado, originariamente, na Transcrição n° 1.855, Livro 3-C, do CRI de Luziânia-GO, a ser homologado judicialmente, por esse r. Juízo, conforme autoriza o art. 16, Parágrafo Único, da Lei Federal n° 13.465/2017”. Intimem-se os apelados, para, querendo, se manifestarem sobre a aludida petição de ID 17441012, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora